Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.846/2023. SENTENCIADA CONDENADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA PENA. INDULTO SOBRE A PENA DE MULTA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDULTO QUE NÃO SE ESTENDEU À PENA CORPORAL. PRETENSÃO NÃO FORMULADA AO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. A sentença concessiva de indulto tem natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data da publicação do decreto presidencial.

2. Sendo o indulto concedido apenas sobre a pena de multa, e, não postulando a defesa a extensão do benefício sobre a pena corporal, a retroação da sentença não tem o alcance almejado, inviabilizando a devolução do valor pago a título de prestação pecuniária.

3. Recurso desprovido.